Tribunal: TJDFT
Processo: 0732832-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a responsável pela rescisão contratual.
2. Configurada a mora, mostra-se incabível a retenção de percentual dos valores pagos pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição integral dos citados valores, em parcela única.
3. A incidência da cláusula penal compensatória em percentual calculado sobre o valor total do contrato afigura-se manifestamente excessiva, implicando enriquecimento sem causa do promitente comprador, o que torna devida a revisão da cláusula penal para que referido percentual (30%) nela previsto incida sobre os valores efetivamente pagos pelo adquirente.
4. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a citação.
5. Recurso parcialmente provido.